Tribunal: TJSP
Processo: 1017813-25.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017813-25.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante PLANO
DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, é embargado ÁLVARO ANTONIO ARAUJO ROCHA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017813-25.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Voto no 35602
Embargos de Declaração no 1017813-25.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda
Embargado: Álvaro Antonio Araujo Rocha (Menor(es) representado(s))
Vara de Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Santos
Juiz: Dr. Frederico dos Santos Messias
Embargos de declaração. Omissão não configurada. Acordão que
apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto
aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos
como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi
expressamente apreciada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.
Sustenta a embargante que o acordão padece de
omissão. Assevera que no contrato firmado entre as partes não há cobertura,
para o tratamento requerido, pelo método ABA, tampouco não é de cobertura
obrigatória pelas Operadoras de Saúde por não constar no ROL da ANS ou na
Lei 9656/98, tendo em vista exclusão expressa no art. 10 e art. 20 parágrafo 1o
VII da RN 387/2015 ANS. Pugna, subsidiariamente, para que seja adotado
regime de cooparticipação, similar a existente na internação psiquiátrica, para as
consultas excedentes. Pugna pelo prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de declaração,
que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo efeito infringente a
um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta razão já os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017813-25.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade alguma
no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e pertinente,
dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “o fato de
não estarem as terapias elencadas no rol da ANS não muda a solução dada à
demanda, porque, o contrato firmado entre as partes não prevê, expressamente,
a exclusão destas, sendo, portanto, irrelevante, que estas não façam parte do rol
de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Complementar.
Ademais, tal rol não poucas vezes mostra-se desatualizado tendo em vista os
constantes avanços da medicina. É de ressaltar ainda que o rol divulgado pela
Agência Nacional de Saúde não é taxativo, têm apenas o intuito de referência às
operadoras de planos de saúde.” (fls. 581)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento haì
razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência reiterada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341, 64/183) tem admitido
o prequestionamento implícito, sendo certo que “não se faz necessário que seja
mencionado no acórdão recorrido o dispositivo legal que se alega ter sido violado,
bastando que a questão federal tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias
inferiores” Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros,
São Paulo, 2004, 3a edição, págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator